Tribunal: TJMT
Processo: 1012087-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012087-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), R. R. H. D. O. (AGRAVADO), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), MARCIELI LURDES BEZERRA - CPF: 024.919.811-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012087-22.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento do comando judicial enseja a incidência da multa coercitiva, bem como autoriza o seu cumprimento provisório, conforme disciplinado no art. 537 e seu § 3o.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012087-22.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: R. R. H. D. O.., representado por sua genitora MARCIELI LURDES BEZERRA .

Processo na origem: 1008998-43.2022.8.11.0015

Comarca de Sinop
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença proferida na ação ordinária.

AÇÃO
: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA (Proc. n°1008998-43.2022.8.11.0015) que
R. R. H. D. O., representado por sua genitora MARCIELI LURDES BEZERRA
move contra
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID
85500683 -
origem)
: deferiu o pedido de cumprimento provisório da sentença com relação à multa pelo descumprimento da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora, e para cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 05 dias, sob pena de majoração da multa diária.

AGRAVO
:
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que não houve o descumprimento do disposto na sentença, mas apenas a solicitação de novo pedido/relatório médico, porque se trata de prestação continuada. Aduz que cumpriu a obrigação conforme a indicação do novo pedido médico, segundo o qual o método Denver não atende mais as necessidades do autor, atualmente com 6 anos, e prescreveu novo estímulo que pode ser encontrado na rede conveniada. Argumenta que o cumprimento provisório da sentença é extra petita, porque se baseou somente no pedido do agravado, que é diferente do que dispôs a sentença proferida na ação ordinária (Proc. n.o 1010914-20.2019.8.11.0015). Pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada, pois não houve descumprimento da r. sentença proferida no processo inicial, e o atendimento encontra-se devidamente fornecido na rede conveniada, com profissionais capacitados.

Liminar indeferida (Id. 133275682).

CONTRAMINUTA

(Id. 132464179).

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 139778154): opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012087-22.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença proferida na ação ordinária.

O agravado, atualmente com 6 anos de idade, contratou com a requerida o plano de saúde, e aos 2 anos foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID10 F84.0), condição que interfere negativamente no desenvolvimento da fala, de habilidades motoras e de interação social, razão pela qual procurou atendimento médico, sendo-lhe recomendada a realização de terapias multidisciplinares, objetivando melhorar a qualidade de vida e independência.

Moveu contra a requerida a ação ordinária, na qual foi deferida a tutela antecipada (ID. 22925611 - origem) para determinar o fornecimento do tratamento, sob pena de multa.

Proferida a sentença, esta julgou procedentes os pedidos e determinou que a operadora do plano autorize e custeie o tratamento multidisciplinar do requerente, com uso do Modelo Denver de Intervenção Precoce e Terapia de Integração Sensorial, incluindo o atendimento com fonoaudiologia, psicologia, neuropsicopedagogia, equoterapia e hidroterapia, na forma prescrita pela médica, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões).

Na sequência, o autor deu início ao cumprimento provisório da sentença, no qual requereu a execução da multa pelo descumprimento da obrigação, decorrente da interrupção do tratamento do autor, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) até o momento da propositura da ação (ID 132393171).

A decisão agravada deferiu o cumprimento provisório da sentença, razão do inconformismo da agravante.

Pois bem.
Sabe-se que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

No caso, a requerida, ora agravante, não logrou demonstrar a probabilidade do direito porque há previsão no contrato para o tratamento da patologia que acomete a parte autora, ora agravada, e quanto aos tratamentos recomendados pelos médicos, incumbe aos especialistas decidir qual a melhor forma de tratamento.

Ademais, está demonstrada a necessidade dos procedimentos pleiteados, bem como a urgência, porquanto se trata de terapia que tem por fim minimizar o comprometimento no desenvolvimento da parte autora.

Desse modo, a recusa de tratamento na forma prescrita pelo médico, ou mesmo a sua interrupção temporária, há que ser considerada abusiva, porquanto não se verifica a exclusão da enfermidade que acomete o agravado no contrato e, portanto, não cabe à operadora de plano de saúde definir a quais tratamentos o paciente deve, ou não, ser submetido.

No caso, após a determinação judicial para o fornecimento do tratamento, a operadora interrompeu o tratamento, com a desculpa de que necessitava de um novo laudo médico, porque se tratava de tratamento contínuo (ID 132393169 - Pág. 1).

Em razão da reticência da agravante de cumprir a determinação judicial, o Juízo estabeleceu multa pelo descumprimento da ordem, cujo cumprimento provisório buscou o autor e foi deferido na decisão agravada.

Na espécie, constata-se que a agravante descumpriu o comando judicial, a despeito da advertência do Juízo "a quo" de majoração do valor da multa.

Dessa forma, o descumprimento do comando judicial enseja a incidência da multa coercitiva, bem como autoriza o seu cumprimento provisório, conforme disciplinado no art. 537 e seu § 3o.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.

Mister se faz esclarecer que a multa cominatória, chamada de astreintes, incide quando do deferimento antecipado de uma tutela específica e seu ulterior descumprimento, a fim de dar efetividade àquela decisão, ou seja, nada mais é do que um instituto de coerção para dar eficácia à decisão.

Nesse passo, não haveria sentido estipular uma multa por descumprimento de uma decisão se, nesse caso, não pudesse ser exigida de imediato.

Tal recusa tornaria ineficaz sua exigência, resultando em total contradição com sua previsão, logo ao interessado/credor é facultado exigir o pagamento da multa a qualquer tempo, desde que haja a violação de uma determinação judicial.

No caso, a agravante não nega o descumprimento da ordem, consubstanciada na interrupção do tratamento do autor, mas apenas busca uma desculpa para o fato quando alega que aguardava a apresentação de novo relatório médico.

É fato que o novo relatório poderia muito bem ter sido requisitado, sem que tivesse havido a interrupção do cumprimento da obrigação imposta pelo Juízo de fornecer de forma contínua o tratamento para a patologia do autor.

Portanto,
não há nenhuma inconsistência na decisão que deferiu o pedido de execução provisória das astreintes
.

A agravante alega também que a sentença não transitou em julgado, porquanto pendente de julgamento da apelação interposta.

No entanto, por possuir natureza jurídica diversa da obrigação principal, desnecessário o trânsito em julgado da decisão para executá-la, de modo que, independentemente do que ficar definido ao final da demanda, em nada influenciará no que ficou anteriormente imposto à requerida. Em outras palavras, a multa fixada em favor do autor, em razão do descumprimento da decisão judicial, será paga pela requerida, ainda que o pedido inicial seja posteriormente considerado improcedente.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que, não obstante reconhecer o descumprimento da liminar concedida, acolheu parcialmente a impugnação ofertada e fixou o valor da multa em R$ 45.000,00. Tese de impossibilidade de execução provisória das astreintes, conforme tema 743 do STJ. Descabimento.
Não subsiste o antigo entendimento de que as astreintes são inexigíveis enquanto não transitada em julgado a decisão que confirme a exigibilidade da obrigação que deu ensejo à aplicação da multa processual. Inteligência do art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil. Descumprimento da liminar que restou caracterizado e, por consequência, devida a multa diária
. Valor da causa que não tem relação com o montante alcançado pelas astreintes. Termo inicial do descumprimento que resultou em redução da quantia executada, ainda que mantido o valor da multa inicialmente fixada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21898740420228260000 SP 2189874-04.2022.8.26.0000, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 25/08/2022, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRAS CONDOMINIAIS. DESBLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM RAZÃO DE FALTA DE CITAÇÃO. REFORMA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA, CONFORME O ART. 537, § 3o DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Não há descumprimento judicial quando a parte obrigada a fazer ou deixar de fazer algo, por força de decisão judicial, não for intimada da referida decisão. 2.
Com o advento do Novo Código de Processo Civil, houve a possibilidade de imediata execução, logo após a fixação da multa. O NCPC trouxe o cumprimento provisório com a previsão no seu artigo 537, § 3o, o qual diz que a decisão interlocutória que fixa multa poderá ser objeto de cumprimento provisório
. 3. Em observância ao devido processo legal, é imprescindível reformar decisão que manifesta flagrante violação ao que dispõe o inciso Ido § 1 do art. 489 do Código de Processo Civil. 4. A medida liminar deferida deve ser confirmada para desconstituir o bloqueio de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) na conta bancária da agravante, uma vez que o agravante não descumpriu ordem judicial. Isso por que o Condomínio só foi intimado da decisão que deferiu a suspensão das obras e da cobrança das taxas extras em 10/01/2018, ou seja, o prosseguimento das obras em 28/12/2017 não configura descumprimento de ordem judicial, pois anterior à ciência da determinação do juízo ?a quo?. Incabível, portanto, a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF 07018159220188070000 DF 0701815-92.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 13/06/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A multa não tem relação com a procedência ou não do pedido e nem com o trânsito em julgado da decisão, mas sim com o fato de ter a requerida descumprido a ordem judicial, logo pode ser executada de imediato.

O que se condiciona ao trânsito em julgado da sentença é o levantamento do valor depositado em Juízo.

O agravante alega que a decisão que autorizou a execução provisória seria extra petita, porque diverge da sentença proferida na ação de origem, porque esta não vinculou o atendimento do autor a profissionais não credenciados.

Ocorre que, como dito anteriormente, a execução provisória diz respeito à multa pelo descumprimento da decisão, ou seja, por ter interrompido o tratamento do autor enquanto esperava a apresentação de novo laudo médico, o que certamente não foi condição imposta para o fornecimento do tratamento.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022